Tribunal: TJDFT
Processo: 0742627-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Habeas corpus. Prisão temporária convertida em preventiva. Prejudicado.

Convertida a prisão temporária em preventiva, há perda superveniente do objeto do habeas corpus em que se impugnam os requisitos da prisão temporária e seu prazo de duração. Habeas corpus prejudicado.